Tribunal: TJDFT
Processo: 0735645-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL E VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM NOME DO DE CUJUS. PEDIDO FORMULADO POR SUPOSTO SUCESSOR. REQUISITOS DA LEI No 6.858/80. RECONHECIMENTO DOS REAIS SUCESSORES DO EXTINTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES.

1. Cuida-se de pedido de alvará judicial para levantamento de saldo depositado em instituição financeira decorrente de quota contemplada de consorciado excluído, formulado por aduzido herdeiro do falecido titular do crédito com base na Lei n. 6.858/80.

2. De acordo com o referido dispositivo normativo, o pedido de alvará judicial para levantamento de valor decorrente de saldo bancário de até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) não recebidos em vida pelo respectivo titular, não existindo outros bens sujeitos a inventário, pode ser apresentado pelos dependentes oficialmente cadastrados pelo falecido ou, na falta deles, pelos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

3. No particular, a requerente ajuizou o pedido de alvará judicial na condição de suposta sucessora do falecido titular do crédito indicado, de sorte que deverá ser averiguado os reais sucessores do extinto na forma da lei civil, isto é, consoante disposto nos arts. 1.829 e ss. do Código Civil.

4. Assim, apesar de dispensar procedimento de inventário ou arrolamento, caberá ao Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões decidir sobre o pleito, dada a necessidade de se reconhecer os sucessores autorizados a levantar o valor informado, os quais deverão ser indicados no correspondente alvará judicial, caso concedido, providência que a priori cabe ao juízo sucessório, considerando sua competência para processar e julgar feitos relativos a sucessões causa mortis (LOJDFT, art. 28, I).

5. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.